Tribunal: TJES
Processo: 5006517-89.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006517-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EDNA LIMA DE VASCONCELOS SARDINHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006517-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: EDNA LIMA DE VASCONCELOS SARDINHA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO E PAGAMENTO DE FGTS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PERÍODOS INTERVALADOS. INTERVALO SUPERIOR A 10 MESES ENTRE AS CONTRATAÇÕES. CONTINUIDADE CONTRATUAL DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PÚBLICO CUMULADA COM A COBRANÇA DE VERBAS FUNDIÁRIAS proposta por
EDNA LIMA DE VASCONCELOS SARDINHA
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual a autora postula a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados, com o consequente pagamento das verbas de FGTS referente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Em sede de contestação (ID 8719216), a Municipalidade defende a regularidade da contratação, sob o argumento que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação municipal, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos seguintes termos (ID 8719220):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento das parcelas de FGTS ao requerente, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 01/03/2019, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora – juros de mora e correção monetária), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado (ID 8719222). Em suas razões, aduziu que os contratos firmados pela parte autora junto ao Município são constitucionais e válidos, observando os exatos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, realizados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aduziu ainda que existe lapso temporal entre as contratações. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (ID 8719224).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Em breve síntese, a controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao município requerido desde 2008, através da designação temporária para ocupar o cargo de auxiliar de secretaria escolar. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pugna pela declaração de nulidade dos contratos havidos, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de FGTS.

Pois bem.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações por longo período, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que trabalhou sob regime de designação temporária, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, com nítidos intervalos relevantes entre si, o qual demonstra a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados, que se deram em caráter excepcional e por interesse público.

Ademais, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo que não há como desconsiderar o lapso temporal entre o contrato findado em abril/2021 com o que iniciou-se em 08/03/2022, há um intervalo de quase onze meses, a demonstrar a ruptura da continuidade das contratações.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. FAZENDA PÚBLICA. DOCENTE POR PRAZO DETERMINADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. ALEGADAS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 108/2005.
INTERVALO SUPERIOR A 6 MESES ENTRE AS CONTRATAÇÕES. CONTINUIDADE CONTRATUAL DESCARACTERIZADA. PRORROGAÇÕES QUE NÃO EXCEDERAM O LIMITE LEGAL DE DOIS ANOS. OFENSA À NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO VERIFICADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS A TEOR DO ART. 46 DA LEI 9099/95. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-PR - RI: 00490646720188160182 Curitiba 0049064-67.2018.8.16.0182 (Decisão monocrática), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 09/03/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei).

Assim, diante da inexistência de violação ao art. 37, inc. IX da Constituição Federal, não há como se reputar nulas as contratações temporárias, motivo pelo qual voto no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)